Tribunal: CARF
Processo: 10920.721860/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do Simples já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente julgamento não deve ser sobrestado.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado (Súmula CARF no 172).
INCONSTITUCIONALIDADES E ILEGALIDADES.
Questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária, razoabilidade do arbitramento, não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, conforme Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721860/2011-13
ACÓRDÃO
2401-012.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRETEC – PRECISÃO E TECNOLOGIA EM USINAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do
Simples já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente
julgamento não deve ser sobrestado.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário
rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do Ato
Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE
PROCESSUAL.
PRECLUSÃO.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721860/2011-13
2
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado (Súmula CARF no 172).
INCONSTITUCIONALIDADES E ILEGALIDADES.
Questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária, razoabilidade
do arbitramento, não são oponíveis na esfera do contencioso
administrativo, conforme Súmula CARF no 2: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja observada a
retroatividade benigna, relativamente às multas aplicadas, nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721860/2011-13
3

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 509 e ss), e segundo consta no Relatório Fiscal, a
ação fiscal foi iniciada pelo Mandado de Procedimento Fiscal no 09.2.02.002011003550, de
25/04/2011. Em 26/05/2011 foi emitido o Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), com
ciência ao sujeito passivo na mesma data. Findo o procedimento fiscal, foi lavrado o presente Auto
de Infração (AI) DEBCAD no 37.354.3069, de 12/09/2011, por meio do qual se exige do
contribuinte acima identificado a importância de R$ 240.433,35 (duzentos e quarenta mil e
quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), consolidada em 09/09/2011.
Consoante o Relatório da Fiscalização (REFISC), o Discriminativo do Débito e
Fundamentos Legais do Débito (FLD), foram lançadas contribuições devidas à Seguridade Social,
apuradas nas competências 01/2007 a 06/2007, correspondentes à parte da empresa, incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais e as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, estas incidentes sobre a remuneração
dos empregados. As bases de cálculo foram apuradas nas folhas de pagamento dos segurados
empregados (levantamento FP – Folha de pagamento), e os valores pagos aos segurados
contribuintes individuais através de cheques emitidos ou transferências bancárias sem
identificação dos favorecidos, conforme contabilidade, conforme item IX do REFISC (levantamento
PC – Pagamentos Contrib Individual).
As contribuições exigidas decorrem da exclusão retroativa do sujeito passivo do
Simples Federal, mediante o Ato Declaratório no 167, de 23 de agosto de 2011, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville, motivado na constatação de que o sujeito
passivo é constituído por interposta pessoa que não o verdadeiro sócio (art. 14, inciso IV, da Lei
9317/96). Os efeitos da exclusão, de acordo com o art. 2o do citado ADE, se operaram a partir de
20 de dezembro de 2001, conforme disposto no inciso V do art. 15 da Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996. No Título VI do REFISC, são relatados os fatos que ensejaram a exclusão do
contribuinte do Simples.
A representação administrativa de exclusão integra o Processo Administrativo no
10920.721358/2011-11.
Conforme fatos e fundamentos legais apontados nos tópicos VI – Descrição dos
Fatos da Situação e VII – Da caracterização de grupo econômico do REFISC, a autoridade lançadora
caracterizou o grupo econômico constituído pelas empresas PRETEC – PRECISÃO E TECNOLOGIA
EM USINAGEM LTDA EPP em relação às empresas USIMEGA – USINAGEM LTDA. EPP, BTOMEC
FERRAMENTARIA E USINAGEM DE PRECISÃO LTDA., e TECNOSTAMP – ESTAMPARIA E USINAGEM
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721860/2011-13
4
LTDA. EPP. Para tanto, considerou que as citadas empresas são de propriedade da família
TIERGARTEN e são administradas pelo Senhor Wiland Tiergarten. Em face da caracterização do
grupo econômico, foi atribuída a responsabilidade solidária pelo débito às pessoas jurídicas
integrantes do referido grupo de empresas.
Foram lavrados os Termo de Sujeição Passiva Solidária no 01, com relação à
sociedade empresária USIMEGA – USINAGEM LTDA. EPP, no 2, em relação à TECNOSTAMP –
ESTAMPARIA E USINAGEM LTDA. EPP e no 3 em relação ao sujeito passivo solidário BTOMEC
FERRAMENTARIA E USINAGEM DE PRECISÃO LTDA.
Tocante às multas, consta no tópico XII do Refisc, que foi aplicada a multa mais
benéfica no período lançado, em face da superveniência da Lei no 11.941, de 2009, que estipula
multa diversa da prevista no art. 35 e art. 32, inciso IV, § 5o, ambos da Lei no 8.212, de 1991,
vigente na data da ocorrência do fato gerador. O comparativo das multas constante no QUADRO I
– comparativo de multas mais benéficas ao sujeito passivo, demonstra que em todas as
competências (01/2007 a 06/2007), a multa mais benéfica é a do art. 32, §5o, e do art. 35, inciso II,
item “a”, ambos da Lei no 8.212/1991 (anterior à MP no 449/2008).
Devido à configuração, em tese, do crime previsto no art. 337A, inciso I, do Código
Penal Brasileiro, os fatos foram objeto de Representação Fiscal para Fins Penais.
A autuada apresentou impugnação (fls. 357 a 377), na qual, após breve exposição
fática da exigência tributária, alegou, em síntese, o que segue:
1. Que o auto de infração contestado decorre do entendimento manifestado pelo
agente fiscal de que a empresa impugnante deveria ter apurado a contribuição
previdenciária no período de janeiro a junho de 2007, de forma integral, sem
recolhimento diferenciado, como ocorre nos casos de empresas optantes pelo
Simples. Entretanto, não concorda com a constituição do aludido crédito tributário,
porquanto pautado em premissa fática equivocada, além de conter inúmeros vícios
que tornam completamente inválido o lançamento.
2. Como preliminar, alega a nulidade formal do AI, devido à ilegalidade do lançamento
em razão da suspensão do ato de exclusão do Simples até a conclusão do
julgamento definitivo da manifestação de inconformidade apresentada pelo
impugnante contra este ato. Além disso, assevera que o próprio Ato Declaratório
Executivo n o 167, de 23 de agosto de 2011, foi expedido antes da empresa ter tido
a oportunidade de oferecer qualquer defesa à sua manutenção no Simples.
3. Com fundamento nos arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de 1972 e no art. 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional, diz que os créditos ora reclamados não
poderiam sequer ter sido lançados. Ainda a respeito do efeito suspensivo atribuído
às reclamações e recursos interpostos na esfera administrativa, contra exigências
tributária combatidas, cita doutrina e jurisprudência administrativa e judicial.
4. No item “III – Da insubsistência do Ato de Exclusão do Simples Federal”, aponta as
causas que originaram a exclusão do Simples Federal, e, na seqüência (item 5 e
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721860/2011-13
5
subitens), defende a inexistência de interposição de pessoa e a ausência de
comprovação da ocorrência da hipótese de exclusão prevista no art. 14, inciso IV,
da Lei no 9.317, de 1996, cujas razões deixo de transcrever, em face do voto a ser
proferido no presente feito.
5. No item IV defende a inexistência de grupo econômico. Apresenta, inicialmente, o
conceito de grupo econômico inserido na Instrução Normativa MPS/SRP no 3;
discorre quanto à natureza e características do grupo de sociedade denominado
grupo econômico disciplinado na Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 6.404, de
1976), destacando que, para a caracterização, se faz necessária a presença de
certos requisitos, a saber: a) principalmente, quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, controle ou a administração de uma delas; b) deve haver
entre as sociedades (controlada e controladora) uma convenção (contrato
plurilateral) dispondo sobre a obrigação destas em combinar esforços para a
realização de seus objetos sociais, ou a participar de atividades ou
empreendimentos comuns; e c) a sociedade controladora deve ser brasileira, e
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das
sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante
acordo com outros sócios ou acionistas.
6. Aduz que não faz parte de grupo econômico com as empresas BTOMEC, USIMED E
TECNOSTAMP, pois tratamse de pessoas jurídicas com personalidade jurídica
própria, sócios distintos e não existe interferência gerencial ou administrativa entre
elas. Argumentou que os fatos e fundamentos levantados pela autoridade fiscal
não encontram qualquer relevância para a comprovação de existência de grupo
econômico. Que não foi considerado que desde junho de 2007 passou a apurar sus
tributos com base no lucro presumido, com recolhimento de contribuições sociais
previdenciárias sobre a folhade pagamento.
7. Nos itens V, VI, e VIII, impugna a aferição indireta das bases de cálculo do
levantamento PC – pagamentos a contribuintes individuais, contestando os
critérios adotados pela fiscalização na aferição indireta da base de cálculo da
contribuição inaplicabilidade ao caso do procedimento, e, ainda, a inconsistência
do critério de arbitramento.
8. Refere que todos os valores resgatados das contas bancárias sem suposta
identificação do beneficiário foram presumidos pela fiscalização como pagamentos
a contribuintes individuais.
9. Alude que tal presunção afigurase ilegal, na medida que inexiste autorização legal,
ou ao menos não foi indicada, para presumir que os valores resgatados das contas
bancárias tenham servido para pagamento a pessoas físicas contribuintes
individuais.
10. Questiona qual a relação entre a emissão de diversos cheques ou transferências
bancárias ou o fato de apresentar saldo negativo em conta bancária, ou ainda o
fato de terem havido diversos suprimentos de caixa com o alegado pagamento
realizado a contribuintes individuais.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721860/2011-13
6
11. Tem que a razão indicada pela autoridade lançadora (não identificação dos
beneficiários dos valroes resgatados de suas contas bancárias) não representa
hipótese legal para aferição prevista no art. 33, parágrafo 6o, da Lei no 8.212, de
1991.
12. Que sua contabilidade registra a real movimentação dos segurados a seu serviço,
conforme documentação apresentada a fiscalização (livros ficais, folhas de
pagamento, GFIP e outros.
13. Os valores resgatados de sua conta corrente também não se identificam com o
faturamento ou o lucro.
14. Cita que a aferição indireta deve ser utilizada em casos excepcionais, citando
doutrina e jurisprudência sobre o tema.
15. Afirma que os valores contabilizados como suprimento de caixa não se referem a
pagamentos a contribuintes individuais e que pela documentação (doc 3), está
comprovado cabalmente que os valores resgatados de suas contas bancárias, por
meio de saques ou cheques, serviram para pagamento de salários e encargos aos
seus funcionários, todos devidamente registrados e declarados em folha de
pagamento, bem como para pagamentos a diversas pessoas jurídicas, sobre os
quais não há incidência de contribuição previdenciária.
16. Apresenta planilha com fatos aleatórios e exemplificativos, de que os valores
resgatados em sua conta bancária não serviram para pagamento a contribuinte
individual, mas efetivamente para suprimento de despesas do caixa com pessoas
jurídicas. Pugna no item IX pela redução da multa aplicada em relação aos fatos
geradores anteriores à MP no 449/2009, porquanto o seu art. 24 estabeleceu que
às multas devidas em decorrência do não pagamento de contribuições
previdenciárias deverão ser aplicados os percentuais previstos no art. 61 da Lei no
9.430, de 1996, de modo que ditas penalidades não poderão ultrapassar o
percentual de 20%. Requer, ao final, o cancelamento e anulação do Auto de
Infração.
As responsáveis solidárias também apresentaram impugnações, requerendo a
exclusão da responsabilidade solidária. As manifestantes apresentam alegações comuns ou
similares, sendo elas, em síntese, de que não há ingerência entre as empresas a quem foi atribuída
a responsabilidade solidária e a PRETEC, que esta possui personalidade jurídica própria, com
sócios capazes, recursos e sede própria; que o fato de serem constituídas por membros da mesma
família, por si só, não indica a existência de grupo econômico.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 509 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, mantendo o crédito tributário lançado de R$ 127.272,68 e cancelando o
crédito tributário de R$ 113.160,67. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721860/2011-13
7
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES. Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Federal (Lei
no
9.317/1996), procederseá, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a
exigência do crédito tributário devido, independentemente do julgamento de
eventual manifestação de inconformidade contra o ato declaratório de exclusão.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE. As empresas
que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem entre si,
solidariamente, pelas contribuições sociais previdenciárias decorrentes da Lei no
8.212, de 1991.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE PARCIAL. A Administração pode anular seus próprios
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MEDIDA PROVISÓRIA No 449/08. ARTIGO 106 DO CTN. São aplicáveis nos
lançamentos de ofício, quando benéficas, às multas disposta na nova legislação.
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. A
discussão sobre a ocorrência ou não de crime não é matéria de competência dos
órgãos que atuam no processo administrativo fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. fls. 532/550), procurando demonstrar a improcedência do lançamento,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
1. Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo, suscita a ilegalidade
do procedimento eleito pela autoridade lançadora no sentido de promover o
presente lançamento com base em ato de exclusão do regime de tributação do
SIMPLES sem que tenha havido julgamento definitivo da manifestação de
inconformidade oposta nos autos do processo n° 10920.721358/2011-11.
2. Em defesa de sua pretensão, traz à colação jurisprudência judicial e administrativa,
bem como doutrina, reconhecendo que a interposição de manifestação de
inconformidade contra ato de exclusão do regime de tributação do SIMPLES
suspende os seus efeitos, impedindo, assim, a lavratura de auto de infração.
3. Pugna, ainda, pela decretação da nulidade do lançamento, por entender que o fiscal
autuante, ao constituir o presente crédito previdenciário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de
regência, contrariando o disposto no artigo 37 da Lei n° 8.212/91, em total
preterição do direito de defesa e do contraditório da notificada, conforme se extrai
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721860/2011-13
8
da doutrina e jurisprudência, baseando a notificação em meras presunções
obscuras e imprecisas.
4. Traz à colação histórico da empresa e, bem assim, as atividades desenvolvidas
desde a sua constituição, opondo-se à exclusão do regime de tributação do
SIMPLES, mormente quando sempre observou a legislação de regência.
5. Contrapõe-se ao lançamento consubstanciado na peça vestibular do feito, lançando
assertivas a propósito da irregular exclusão da empresa do regime de tributação do
SIMPLES, sobretudo no que tange a inexistência de interposta pessoa de maneira a
justificar a conduta fiscal.
6. Opõe-se à caracterização de grupo econômico de fato entre as empresas elencadas
nos autos, argumentando que não se fizeram presentes os pressupostos legais para
tanto, razão pela qual inexiste Grupo Econômico sob qualquer enfoque que se
analise a questão, de maneira a autorizar a corresponsabilização pretendida pela
autoridade lançadora.
7. Nesse sentido, defende que não se faz presente qualquer premissa fática capaz de
suportar referida capitulação, mormente quando as normas legais que tratam da
matéria não autorizam a conclusão de existência de Grupo Econômico entre duas
ou mais empresas pelo simples fato de possuírem os mesmos sócios, sendo
necessário, dentre outros requisitos, a convergência dos objetos das pessoas
jurídicas com atividades e empreendimentos comuns, sob o controle de uma ou
mais empresas.
8. Assevera que a configuração de grupo econômico não pode se levada a efeito a
partir de meras presunções, impondo à fiscalização a comprovação das alegações
utilizadas como esteio ao lançamento fiscal, o que não se verifica na hipótese dos
autos.
9. Pretende seja recalculada a multa aplicada, com a redução contemplada pela
edição da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, devendo ser
adotado o cálculo inscrito no artigo 32-A da Lei n° 8.212/91, na esteira da
jurisprudência administrativa.
10. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
Em sessão realizada no dia 18 de julho de 2013, os membros do colegiado, por meio
da Resolução n° 2401-000.305 (e-fls. 553 e ss), decidiram converter o julgamento em diligência,
nos seguintes termos:
[...] Neste sentido, somente após a decisão administrativa definitiva exarada em
face da manifestação de inconformidade oposta nos autos do processo n°
10920.721358/2011-11, é que se poderá adentrar a análise da regularidade deste
feito.
Dessa forma, existindo referido processo de exclusão do SIMPLES, esse, por
guardar íntima relação de causa e efeito com as autuações sub examine, deverá
ser julgada primeiramente, para que, somente assim, reste corroborado o
entendimento da fiscalização constante destes lançamentos.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721860/2011-13
9
Ocorre que, em consulta formulada no site do CARF (www.carf.fazenda.gov.br),
constatamos que o processo n° 10920.721358/2011-11 encontra-se pendente de
julgamento, mais precisamente aguardando distribuição de Câmara/Turma da
Primeira Seção de Julgamento do Conselho, competente para julgamento de
processos pertinentes ao regime de tributação do SIMPLES, o que impõe o
sobrestamento deste feito até seja proferida decisão definitiva nos autos daquele
processo.
Assim, ao contrário do entendimento encampado pelo julgador de primeira
instância, em face do caráter de prejudicialidade do mencionado processo frente
os Autos de Infração em epígrafe, deve o presente julgamento ser convertido em
diligência, para que os autos retornem à origem e somente venham para
apreciação por esse Colegiado após o trânsito em julgado do processo n°
10920.721358/2011-11, onde se discute a situação da recorrente perante o
regime simplificado de recolhimento.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, sobrestando o exame meritório dos presentes Autos de Infração, até
que seja proferida decisão definitiva nos autos do processo n°
10920.721358/2011-11, devendo estes autos ser encaminhado para a DRF de
origem para as providências cabíveis.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi juntada aos autos a decisão
definitiva do Processo no 10920.721358/2011-11 (Acórdão no 1402-007.049) e que confirmou a
exclusão do simples do autuado, conforme se extrai da ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2001
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RITO PROCESSUAL.
A lei no 9.317/96 estabelece que a exclusão de ofício do Simples Federal dar-se-á
mediante ato declaratório, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo, não havendo
previsão para emissão de qualquer termo prévio à expedição do ato declaratório.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. INTERPOSTA PESSOA.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório quando
a pessoa jurídica optante ocorrer na sua constituição por interpostas pessoas,
circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721860/2011-13
10
Em seguida, considerando que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados
da Seção, os autos foram encaminhados e redistribuídos, mediante sorteio, no âmbito da turma,
tendo sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.

Embora regularmente intimados, após saneamento dos autos, os responsáveis
solidários não apresentaram os respectivos Recursos Voluntários.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário, de e-fls. 532-550, interposto pelo sujeito passivo PRETEC –
PRECISÃO E TECNOLOGIA EM USINAGEM LTDA é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Aqui, cumpre pontuar que o sujeito passivo apresentou, posteriormente, novo
Recurso Voluntário, de e-fls. 598-609, mas que, grosso modo, apenas reitera com outras palavras
as alegações já trazidas anteriormente aos autos, motivo pelo qual, embora tenha ocorrido a
preclusão consumativa, as alegações serão debatidas quando da análise do Recurso Voluntário de
e-fls. 532-550, este sim protocolizado oportunamente.
Por fim, cabe destacar que, embora regularmente intimados, após saneamento dos
autos, os responsáveis solidários não apresentaram os respectivos Recursos Voluntários.
2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do lançamento, sob a alegação
genérica de inobservância dos requisitos formais para a lavratura da acusação fiscal.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência, a
fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da legislação que
rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a nulidade do ato
administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721860/2011-13
11
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as
razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que
entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais aplicáveis ao
caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da obrigação em comento, além de
mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa, com a correspondente
fundamentação legal.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é exercido
durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721860/2011-13
12
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da questão
posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado, não
havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas ao
sujeito passivo.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto
de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
O sujeito passivo, em seu recurso, alega que sem a definitividade do procedimento
de exclusão do SIMPLES, não há justa causa para a lavratura da autuação fiscal por violação às
regras do regime geral tributário. Ademais, pleiteia o sobrestamento deste feito para aguardar a
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721860/2011-13
13
apreciação definitiva do processo administrativo n. 10920.721358/2011-11, no qual se discute a
validade da exclusão do Simples Nacional.
A esse respeito, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, a questão resta prejudicada, eis que, em sessão de 17 de junho de 2024,
sobreveio decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, nos
autos do Processo n° 10920.721358/2011-11, por meio do Acórdão n° 1402-007.049, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a exclusão da
recorrente do regime do SIMPLES FEDERAL, nos termos do ADE no 167/2011, da DRF/Joinville. É
ver a ementa daquele julgado:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2001
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RITO PROCESSUAL.
A lei no 9.317/96 estabelece que a exclusão de ofício do Simples Federal dar-se-á
mediante ato declaratório, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo, não havendo
previsão para emissão de qualquer termo prévio à expedição do ato declaratório.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. INTERPOSTA PESSOA.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório quando
a pessoa jurídica optante ocorrer na sua constituição por interpostas pessoas,
circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório.
A propósito, tem-se que a decisão é definitiva, tendo operado o seu trânsito em
julgado e o arquivamento do feito. Nesse sentido, tendo em vista que o processo que trata da
exclusão do contribuinte do SIMPLES já foi julgado, não há que se falar em sobrestamento do
feito.
E ainda que assim não o fosse, a constituição de auto de infração para apurar a
exigência de tributo devido em razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES, não implica
em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo
formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade
lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respectivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a
decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de discussão
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721860/2011-13
14
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
Para além do exposto, a discussão relativa à exclusão só é cabível no processo
próprio e não neste processo de lançamento de crédito tributário relativo a contribuições
previdenciárias, não sendo possível, neste foro a retomada dos questionamentos apresentados e
bem examinados no processo próprio.
Em outras palavras, o foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa
do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos que
conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
Cabe esclarecer, ainda, que um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a
tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal,
sendo que a decisão que exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de
formalizar uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
E ainda que assim não o fosse, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da
empresa do Simples é determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento por
suposta ofensa ao Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária, é matéria que foge à
competência material do Processo Administrativo Fiscal.
Ademais, entendo que não houve nos autos em momento algum cerceamento do
direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em
vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo
administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972, tendo, inclusive, apresentado
manifestação de inconformidade no processo atinente à exclusão do SIMPLES.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
E, ainda, cabe destacar que é incabível ao devedor principal pleitear a exclusão da
responsabilidade tributária atribuída a terceiros, eis que estaria a pleitear direito alheio em nome
próprio, o que somente seria admissível em caráter excepcional, mediante expressa autorização
legal.
Nesse sentido, o art. 18, do CPC/15 é claro ao dispor que “[n]inguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio”, razão pela qual por serem pessoas distintas, não poderia
o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade solidária a terceira pessoa.
A propósito, já está sumulado no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo
o qual “a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721860/2011-13
15
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado” (Súmula
CARF no 172).
E ainda que assim não o fosse, cumpre destacar que a caracterização da
solidariedade relativamente ao cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária
independe da demonstração de efetivo interesse comum entre os sujeitos passivos solidários que
integram o grupo econômico de qualquer natureza, à luz da Súmula CARF no 210.
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Para além do exposto, sobre as alegações acerca da confiscatoriedade da multa
aplicada, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
parágrafo único do art. 98 do RICARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo
essa a situação em questão.
Enfrentada as questões acima, faço um pequeno reparo adicional na decisão de
piso, determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade
benigna, nos termos da Súmula CARF no 196, in verbis:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.407 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721860/2011-13
16
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, no caso dos autos, é de se observar a retroatividade benigna,
relativamente à multa aplicada, nos termos da Súmula CARF no 196.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja observada a
retroatividade benigna, relativamente à multa aplicada, nos termos da Súmula CARF no 196.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 625
DF CARF MF
Original